Tribunal: TJMT
Processo: 1044564-43.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044564-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO FEITOZA - CPF: 406.160.881-91 (APELANTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – VALOR FATURADO DENTRO DA MÉDIA – VALORES ADEQUADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada, máxime se correspondente a outros meses.

Constada a regularidade da cobrança,não há falar em
reforma da sentença
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Nº 1044564-43.2020.8.11.0041

Apelante
: Paulo Feitoza

Apelado
: Aguas Cuiaba S.A. - Concessionaria De Servicos Publicos De Agua E Esgoto

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Paulo Feitoza
.

Ação
: Revisional de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, que move em face de
Aguas Cuiaba S.A. - Concessionaria De Servicos Publicos De Agua E Esgoto.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00.

Apelação
(Id. 207337745): Afirma a necessidade de reforma da sentença, porquanto defende que a perícia foi realizada de forma unilateral, ao argumento que o hidrômetro foi retirado pela concessionaria e o autor não foi notificado para acompanhar e garantir o contraditório e ampla defesa.

Ressalta que a perícia foi realizada após 03 anos, alega que o hidrômetro não era o mesmo no qual foi gerado a fatura.

Pugna pelo provimento do recurso, requer
a reforma da sentença, para determinar a revisão da fatura, contendo a média de consumo, calculada sobre os últimos 06 meses anteriores ao referido aumento.

Em Contrarrazões:
pelo desprovimento (Id. 207337749).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Narra a autora que é usuária dos serviços de água e esgoto da requerida e que em agosto/2020 notou um aumento expressivo na medição do esgoto, no valor de R$921,69, entrou em contato com a concessionária, entretanto, não foi atendida, razão pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

No caso em análise, verifica-se que o número do hidrômetro na data do débito contestado é Y14S328193 (Id. 207335248), em que pese o autor alegar a irregularidade da unidade consumidora, bem como que a perícia fora realizada em hidrômetro diferente, não há nos autos provas da solicitação.

Nesse sentido, bem fundamentou o laudo pericial (Id. 207337735), veja:

“(...).I. O objeto de reclamação recai sob a tarifa recebida em agosto de 2020, qual analisada no decorrer do presente trabalho. No que se refere ao mês reclamado, foram realizados os cálculos das faturas, verificando que se apresenta de acordo com os consumos registrados e tabela tarifária da época.

II. Nos meses reclamados pela parte autora, foi verificado que agosto de 2020 o hidrômetro instalado no imóvel era o equipamento de n° Y14S328193, sendo o mesmo retirado na data da inspeção técnica para a realização dos testes de vazões junto à Laboratório credenciado ao INMETRO.

III. Ainda, o medidor de água foi APROVADO nos testes de vazão nominal e vazão de transição e, REPROVADO no teste de vazão mínima, apresentando submedição, conforme apresentado no laudo n. 1602/2023 em anexo.

IV. Procedidos os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o
Hidrômetro nº Y14S328193
, CONCLUI-SE que este não se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. º 295/2018, apresentando erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente, denominado submedição,
registrando consumo inferior ao real do imóvel,
conforme Laudo Técnico acostado em Anexo,
não havendo necessidade do refaturamento das faturas objeto da presente lide.
(...)”

Assim, não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada nos meses questionados, máxime porque, conforme declarado no laudo pericial, os cálculos das faturas registravam consumo inferior ao real utilizado pelo imóvel.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REVISÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Hipótese em que o recorrente (consumidor) questiona aumento do consumo de energia elétrica registrado nos meses de junho e julho do ano de 2017, ao argumento de que sua unidade consumidora, diariamente, permanece desocupada na maior parte do dia, motivo pelo qual os registros do medidor de energia, no seu entender, em relação àqueles meses, não correspondem ao efetivo consumo de energia elétrica. 2
. Do histórico de consumo acostado aos autos, depreende-se que não houve aumento expressivo do consumo registrado nos meses de junho e julho de 2017, se comparado com o consumo dos meses antecedentes e subsequentes daquele ano, não havendo, pois, circunstância que possa colocar em xeque a confiabilidade do medidor de energia.
Além disso, a parte autora não manifestou interesse na produção de perícia judicial para aferir eventual falha ou defeito no aparelho de medição. 3. Como se não bastasse, a prova documental demonstra que a CEEE realizou verificação na medição de energia na respectiva unidade consumidora, e não constatou qualquer irregularidade, estando o aparelho de medição em conformidade com as especificações do INMETRO. 4. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081349896, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30-10-2019)

Por fim, constada a regularidade da cobrança,não há falar em reforma da sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024